Tribunal: STF
Processo: HC 224784
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de petição/STF nº 13721/2023 (recurso ordinário) formalizada por Gerson Aparecido Gomes contra decisão por meio da qual neguei seguimento à impetração dirigida contra ato do Ministro Alexandre de Moraes (doc. 8).



    A defesa reitera os argumentos veiculados na inicial do habeas corpus 224.784/DF, afirmando inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do requerente.



    É o relatório.



    A petição manejada – recurso ordinário constitucional – não se presta à alteração de decisão monocrática na qual neguei seguimento à impetração formalizada pela defesa.



    O art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal de 1988 determina a competência deste Supremo Tribunal Federal, para julgar, em recurso ordinário, 



    “o ‘habeas-corpus’, o mandado de segurança, o ‘habeas-data’ e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    A decisão monocrática ora impugnada resulta do julgamento do habeas corpus impetrado perante esta Corte, o que demonstra a inaplicabilidade do recurso constitucional à espécie. 



    Isso porque, para instaurar-se a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal, é fundamental que a decisão denegatória de habeas corpus seja oriunda de julgamento colegiado proferido por Tribunal Superior (Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho ou Superior Tribunal de Justiça), em sede originária.



    No caso, cabível seria o agravo regimental previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual não se confunde com o presente recurso. 



    Por outro lado, sequer seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da presença de erro grosseiro quanto à espécie recursal eleita pelo recorrente. 



    Nesse sentido:



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (...) QUESTÃO DE ORDEM QUE



    SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.



     - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.(...)” (Questão de Ordem em Mandado de Segurança n. 28.857/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.3.2013)



    Ante o exposto, não conheço da petição de recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente